Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009565-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JANISLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.988.471-50 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BARBOSA LOBATO - CPF: 458.633.691-91 (AGRAVADO), VITORIA DE PAULA MEIRA - CPF: 056.072.431-41 (ADVOGADO), JULIANA PARISE - CPF: 062.749.101-40 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janislei Pereira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens movida em face de Sebastião Barbosa Lobato, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, mencionando que os pedidos de bloqueio na conta bancária do agravado e o de expedição de mandado de constatação para apuração da quantidade de gados existentes no pasto e, a expedição de ofício ao INDEA para verificação do saldo de semoventes, servem para resguardar a partilha de bens do casal, evitando a dilapidação do patrimônio, mormente incontroverso que metade dos bens lhe pertencem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 128884663).

As informações foram prestadas (id. 138822675), mantendo a r. decisão.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134119167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Janislei Pereira da Silva
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens em face de
Sebastião Barbosa Lobato, requerendo tutela de urgência pelo bloqueio de 50% dos valores encontrados nas contas bancárias do réu; pela constatação das reses existentes no pasto da fazenda identificada como “
Lote 127, seção G Rural, Juína 1ª Fase com área de 148,60 hc, linha 4, Vicinal 5, em Juína/MT
”; expedição de ofício ao INDEA para apuração do saldo de semoventes em nome do réu; expedição de ofício para todos os órgãos de pesquisa do Poder Judiciário para localização de bens e contas em nome do réu; pela proibição de alienação dos bens adquiridos em comum.

O pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo
, pugnando a autora nesta instância pela reforma da decisão.

Pois bem.
Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que a própria agravante em sua narrativa menciona que o casal se separou em 2019, sendo certo que qualquer bloqueio ou informação a ser coletada em mandado de constatação ou ofício, não será contemporânea à época do rompimento do enlace.

Neste caminho, agiu com acerto o juiz
a quo
ao ponderar sobre a necessidade de produção de provas, vejamos:

“
No caso dos autos, pretende a autora bloquear 50% dos valores encontrados nas contas bancárias do requerido, bem como que este Juízo adote providências para localização de bens de sua propriedade.

Dito isso, da análise aos documentos carreados aos autos, em análise perfunctória dos fatos, não verifico a presença de indícios suficientes da probabilidade do seu direito, notadamente em razão da ausência de documentos comprobatórios de que o requerido está ocultando ou se desfazendo do patrimônio comum do casal com o objetivo de excluir a requerente da partilha dos bens.

Vale ressaltar, que as partes se separaram em setembro de 2019, e o bloqueio de valores nas contas do requerido ou a constatação das reses nesta data, não irá corresponder ao patrimônio que existia no fim da união, cabendo a autora requerer a produção de tais provas durante a instrução processual e, aí sim, direcionar o deslinde da demanda.

Doutra banda, havendo fortes indícios da existência de união estável entre as partes, os bens amealhados durante o relacionamento devem ser igualmente partilhados entre os litigantes, razão porque determino que o requerido se abstenha de transferir ou vender os bens, sem expressa autorização deste Juízo, devendo conservá-los até o fim do julgamento da lide, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento
”. (id. 83090841)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023